Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711407-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, ISAAC BATISTA DE SOUSA, JUSSELMA AUXILIADORA DUARTE DE BRITO LANGE, LF ITAPACI ALIMENTOS LTDA, MAURILIA BARBOSA FILHA, MOISES LINO DE CASTRO, NILTON BARROS DA CAMARA, PAULO EDUARDO FERRAZ ALVES RECORRIDO: MOISES LINO DE CASTRO, JUSSELMA AUXILIADORA DUARTE DE BRITO LANGE, MAURILIA BARBOSA FILHA, PAULO EDUARDO FERRAZ ALVES, NILTON BARROS DA CAMARA, ISAAC BATISTA DE SOUSA, LF ITAPACI ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos positivo de admissibilidade de ID 21341646 e de ID 21341471, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019